Tribunal: TJDFT
Processo: 0734134-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INCOMPATIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconverteu penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, em razão de condenação superveniente a pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos aplicadas ao apenado com a pena privativa de liberdade superveniente imposta em regime diverso do aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, §5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, o juiz da execução poderá deixar de converter a pena restritiva de direitos, desde que seja possível o cumprimento simultâneo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.106) permite a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, salvo quando for possível o cumprimento simultâneo das reprimendas.
5. A pena de prestação de serviços à comunidade, por sua natureza, é incompatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, portanto, correta a sua reconversão nos termos do art. 44, §4o, do Código Penal.
6. A pena restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária é compatível com a execução de pena privativa de liberdade, independentemente do regime prisional, podendo haver o cumprimento simultâneo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, §§4o e 5o; Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 181.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.861/SP (Tema 1.106, Rel. Min. Laurita Vaz); TJDFT, acórdão 2051358, 0736772-75.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 02/10/2025, DJe. 09/10/2025.